Tribunal: STF
Processo: RE 395981
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇO. 
   CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.088/90

1.	A mudança nos índices de 
   correção monetária, com base em legislação superveniente, não 
   constitui ofensa ao princípio do direito adquirido ou da 
   irretroatividade tributária. Precedentes.
2.	Estando a matéria 
   pacificada nesta Corte é possível ao relator julgá-la 
   monocraticamente, nos termos do art. 557 do CPC e da 
   jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal.
3.	Agravo 
   regimental improvido.